Tribunal: TJSP
Processo: 1515172-69.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão da ocorrência da prescrição – Elementos trazidos nos embargos que não alteram tal conclusão - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão da ocorrência da prescrição – Elementos trazidos nos embargos que não alteram tal conclusão - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1515172-69.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, é embargado MAMELE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1515172-69.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33.994
2
Embargos de Declaração no 1515172-69.2017.8.26.0564/50000 -
Digital
Embargante: Município de São Bernardo do Campo
Embargada: Mamele Administração de Imóveis S/C
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara da Fazenda Pública
Voto no 33.994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO

Alegação de que o v. acórdão padece de omissão

Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a
questão da ocorrência da prescrição Elementos trazidos
nos embargos que não alteram tal conclusão - Não cabe
rediscussão de matéria já apreciada
Ausência dos
requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais
Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Município
de São Bernardo do Campo do v. acórdão de págs. 83/89 que julgou
improcedente o recurso de apelação no qual é apelado Mamele
Administração de Imóveis S/C, reconhecendo a nulidade parcial das
CDAs e a prescrição com relação a outra parte dos créditos cobrados.
O embargante aponta que o v. acórdão não considerou que
houve prévia interrupção do prazo prescricional, com execução fiscal
que restou extinta. Aponta que também houve omissão quanto à
modulação de efeitos pelo STF no tocante à taxa de prevenção de
incêndios.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas sendo caso
de rejeitá-los.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1515172-69.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33.994
3
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio
julgado.
Observa-se que o v. acórdão enfrentou a questão
pormenorizadamente:
Entretanto, quanto aos exercícios de 2008 e 2009, o
caso é também de se reconhecer a prescrição, julgando
extintos os créditos em decisão de mérito.
Isso porque, conforme se observa das CDAs de págs. 02
e 04, houve acordo de parcelamento entabulado em
28/12/2015,
quando
já
transcorrido
o
lustro
prescricional quinquenal.
Sendo a prescrição tributária causa de extinção do
próprio crédito, e não da pretensão, tal acordo não tem
o condão de convalidar a cobrança feita a destempo,
sendo, portanto, nulo.
Nota-se que o Município menciona que foram propostas
execuções fiscais em 2010, que teriam interrompido o prazo
prescricional. Entretanto, além de isso não ter sido consignado na CDA
(o que, por si só, já acarreta prejuízo à defesa), observa-se pelo
andamento daqueles feitos que não consta ter sido proferido despacho
citatório, o que indica que a extinção do feito se deu assim que recebido.
Sem o despacho, não há interrupção da prescrição, nos
termos do art. 174 do CTN.
Ademais, o acordo de parcelamento nunca foi juntado aos
autos, o que também é motivo para se afastar a suspensão do lapso
prescricional pretendida pela municipalidade.
Quanto à taxa de incêndio, o v. acórdão reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1515172-69.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33.994
4
nulidade da CDA, e não sua inconstitucionalidade, de forma que não era
mesmo o caso de mencionar a modulação de efeitos feita pelo STF.
Portanto, o caso é de rejeição do recurso, que é
nitidamente infringente.
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NÃO
CONFIGURADAS. PROPÓSITO NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES
DO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART.
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se
embargos de declaração que buscam a mera rediscussão
da matéria já examinada pela Turma. II. Embargos com
intuito procrastinatório. Elevação da multa aplicada para
5% sobre o valor atualizado da causa, ao teor do art. 538,
parágrafo único, do CPC, ficando a interposição de novos
recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade”
(Edcl nos Edcl no AgRg no Ag 1236345/MT, Relator
Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o
caso, já que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito, devendo,
para tanto, buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada,
cumpre trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que
o
embargante
suscitou,
para
fins
de
prequestionamento, ainda que os embargos sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1515172-69.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33.994
5
Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a
Ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade
de os embargos de declaração viabilizarem o
reconhecimento direto das omissões apontadas pelo
órgão responsável por julgar o recurso extraordinário
ou o recurso especial que os embargos declaratórios
visam a preparar, quando opostos das decisões dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de
Justiça. Nesse caso, para melhor organização do
debate perante as Cortes Supremas, a demonstração
das omissões indevidamente omitidas deve ser
destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de
ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do
recurso extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de
Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016,
p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário
não reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no
acórdão,
mas
sim
que
este
tenha
versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
Importante apontar, ainda, que não se exige a enumeração
dos todos dispositivos legais envolvidos, bastando que a controvérsia
tenha sido adequadamente enfrentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1515172-69.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 33.994
6
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência
de justificativas hábeis ao acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator